Tribunal: TJMT
Processo: 21889-63.2019.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 16/03/2020
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
BacenJud 2.0 https://www3.bcb.gov.br/bacenjud2/protocolarOrdemBV.do?method=p...
EJUBY.PATRICIA
BacenJud 2.0 - Sistema de Atendimento ao Poder
segunda-feira,
Judiciário
16/03/2020
Minutas | Protocolamento | Ordens judiciais | Delegações | Não Respostas | Contatos de I. Financeira | Relatórios
Gerenciais | Ajuda | Sair
Recibo de Protocolamento de Ordens Judiciais de Transferências, Desbloqueios e/ou
Reiterações para Bloqueio de Valores
Clique aqui para obter ajuda na configuração da impressão, e clique aqui para imprimir.
Dados do bloqueio
Número do Protocolo: 20190013371058
Número do Processo: 8021889-24.2019.811.0001
Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vara/Juízo: 53948 - 8.o Juizado Especial Cível de Cuiabá
Juiz Solicitante do Bloqueio: Wladys Roberto Freire do Amaral (Protocolizado por Anna Gabriella de Faria)
Tipo/Natureza da Ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do Autor/Exeqüente da Ação:
Nome do Autor/Exeqüente da Ação: MIKHAIL ALMEIDA DA SILVA
Deseja bloquear conta-salário? Não
Relação de réus/executados
• Para exibir os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
• Para ocultar os detalhes de todos os réus/executados clique aqui.
02.449.992/0001-64 - VIVO S.A.
[Total bloqueado (bloqueio original e reiterações):R$R$ 2.709,25 ] [Quantidade atual de não respostas: 0]
Respostas
ITAÚ UNIBANCO S.A. / 0912/ 095585
Data/Hora Tipo de Ordem Juiz Valor Resultado Saldo Data/Hora
Protocolo Solicitante (R$) (R$) Bloqueado Cumprimento
Remanescente
(R$)
(12)
Cumprida
Wladys
integralmente,
18/11/2019 Roberto 19/11/2019
Bloq. Valor 2.709,25 afetando 2.709,25
18:51 Freire do 20:37
depósito a
Amaral
prazo.
2.709,25
Patricia
16/03/2020
Desb. Valor Ceni dos 2.709,25 Não enviada - -
11:43:38
Santos

Não Respostas
Não há não-resposta para este réu/executado
1 de 1 16/03/2020 10:43